Tribunal: TJDFT
Processo: 0750701-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750701-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGOCIOS EM TURISMO EIRELI - EPP AGRAVADO: XIS 5 INTERNET FIBRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASA MUNDO DE VIAGENS E NEGÓCIOS EM TURISMO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0721169-61.2022.8.07.0001, revogou a decisão que deferiu a penhora de faturamento, nos seguintes termos: (ID 179404153 do processo originário) “1. Insiste o exequente em designar como administrador-depositário o senhor João Vitor Maximiano, que aliás informa se tratar de sócio da empresa. Inicialmente, convém consignar que, conforme decisão que deferiu a penhora de faturamento (ID 168510588), o administrador-depositário pode ser indicado pelo exequente, não necessitando que seja sócio da empresa devedora, bastando que haja a fidúcia necessária para o desempenho da função. De mais a mais, como destacado no ID 174392100, não convém a designação de administrador-depositário que sequer o exequente conhece seu paradeiro e que, ainda, não reside em Campo Grande/MS, cidade em que a empresa executada foi citada e assim deveria desempenhar o munus. Assim, rejeito o pedido de reconsideração da decisão de ID 177876537, haja vista que a parte não inovou em suas alegações sendo que os argumentos expendidos não se mostram juridicamente hábeis a desconstruir o decisum anterior que pudessem provocar a alteração do entendimento anteriormente exarado, ademais, o pedido em questão não pode servir como sucedâneo de recurso. 2. Revogo a decisão ID 168510588 para indeferir a penhora de faturamento. 3. Suspenda-se o processo, em razão da ausência de bens penhoráveis”. Em suas razões recursais (ID 53875678), afirma que, diante da ausência de outros bens penhoráveis, foi deferida a penhora de 30% do faturamento da executada. Menciona que indicou como administrador o Sr. João Vitor Maximiano, sócio da executada. Informa que foi tentada a intimação do administrador, contudo retornou sem cumprimento a diligência. Alega que a executada faz parte de um grupo econômico, o qual é composto pelos sócios João Vitor Maximiano e Reges Siqueira Neves. Informa que o credor não mede esforços para localizar o administrador-depositário, sendo que já indicou quatro endereços para sua localização, que sequer foram diligenciados. Questiona a decisão que determinou a suspensão do processo, pois não foram esgotadas as medidas para localizar bens do devedor, como Sniper, Sisbajud na modalidade teimosinha e Serasajud. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para manter a decisão que deferiu a penhora do faturamento, com a intimação do sócio administrador João Vitor Maximiano, nos endereços indicados pelo agravante, com o prosseguimento da execução. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos na execução. A decisão de ID 168510588 deferiu a penhora do faturamento da empresa executada e determinado que o credor indicasse o administrador-depositário. O credor indicou um dos sócios da empresa executada e indicou o endereço para sua intimação (ID 170391597 do processo de origem). O mandado de intimação retornou sem cumprimento (ID 172888952, autos de origem). O juízo a quo proferiu decisão esclarecendo que é inconveniente a designação de administrador-depositário que sequer o exequente, que o indica, conhece seu paradeiro. Esclareceu, ainda, que a pessoa jurídica foi citada em Campo Grande – MS, o que demanda a atuação do administrador naquela comarca. Oportunizou ao credor que indicasse outra pessoa pra exercer o munus (ID 174392100). O credor insistiu na nomeação do sócio da pessoa jurídica como administrador. A decisão de ID 175725124 não reconsiderou a decisão e determinou que fosse indicado novo nome para administrador, no prazo de 5 (cinco) dias. O credor não cumpriu a determinação judicial e insiste na nomeação do sócio da pessoa jurídica como administrador. O juízo a quo indeferiu o pedido e revogou a decisão que determinou o faturamento da empresa. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, à análise do pedido liminar. Analisando detidamente os autos, verifico que não está presente, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O credor insiste que seja nomeado sócio da pessoa jurídica executada como administrador-depositário, visando ao cumprimento da penhora do faturamento da empresa. No caso em comento, verifica-se que o sócio não foi localizado para que fosse intimado da nomeação. Embora o credor tenha indicado novos endereços para o cumprimento da diligência, entendo que a decisão hostilizada não carece de reparos, pois o sócio da pessoa jurídica não é a pessoa mais adequada para o cumprimento do encargo. Com efeito, a pessoa jurídica está sendo executada e o seu sócio, ao que parece, diante do quadro que se apresenta, não possui interesse na manutenção da penhora e da constrição patrimonial, e, portanto, não se poderia garantir sua imparcialidade como administrador. Cabe ressaltar que não há empecilho legal para que o sócio seja administrador-depositário, todavia, diante do contexto, a medida não se mostra razoável e sua manutenção, pode acarretar, inclusive, dificuldades operacionais, como sonegações de informações sobre a real situação econômica da executada, vindo a causar, na prática, a frustação da medida. Por outro lado, conforme esclarecido pelo juízo a quo, existem pessoas cadastradas na corregedoria deste Tribunal que estão aptas a exercer o encargo. Assim sendo, não se justifica a realização de diligências visando encontrar o sócio da pessoa jurídica, cuja localização sequer é conhecida, para nomeá-lo depositário, quando se mostra possível e recomendável que terceiro exerça o encargo. Nesse sentido, é a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. QUESTÕES NÃO TRATADAS NA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. NOMEAÇÃO DE SÓCIO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. INEFICÁCIA DA MEDIDA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO V, DO CPC. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. INTERPRETAÇÃO CAUTELOSA. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE OU NECESSIDADE DO BEM. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA, PENHORA E AVALIAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A via estreita do âmbito de cognição do agravo de instrumento se restringe ao que foi decidido na decisão agravada, razão pela qual, no caso concreto, é incabível a análise dos pedidos de pesquisa via SISBAJUD, com a utilização da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio, e de expedição de ofício à Receita Federal no intuito de obter as três últimas declarações de imposto de renda da parte executada, uma vez que as questões não foram objeto de pronunciamento na decisão agravada, o que obsta esta sede recursal de fazê-lo, sob pena de supressão de instância, vedada em nosso ordenamento jurídico. 2. Embora não exista impedimento legal para a nomeação de sócio da empresa executada como administrador-depositário para fins de penhora de faturamento da pessoa jurídica devedora, a medida carece de razoabilidade e efetividade para o feito executivo, não sendo, portanto, recomendável, visto que se estaria nomeando representante legal da própria devedora, que se encontra inadimplente quanto à obrigação judicialmente reconhecida. 3. A medida requerida não é a mais adequada ao caso por inexistir garantia de que o sócio nomeado atuará de forma imparcial e idônea no cumprimento da determinação judicial, sendo preferível, por outro lado, a nomeação de terceira pessoa estranha ao quadro societário da empresa devedora e que tenha conhecimento técnico, além de ser de confiança do juízo que a nomeia, como forma de dar efetividade à penhora deferida. 4. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil está restrita aos bens móveis necessários ou úteis ao exercício da atividade empresarial e "cabe ao executado, ou àquele que teve um bem penhorado, demonstrar que o bem móvel objeto de constrição judicial enquadra-se nessa situação de 'utilidade' ou 'necessidade' para o exercício da profissão. Caso o julgador não adote uma interpretação cautelosa do dispositivo, acabará tornando a impenhorabilidade a regra, o que contraria a lógica do processo civil brasileiro, que atribui ao executado o ônus de desconstituir o título executivo ou de obstruir a satisfação do crédito" (REsp 1196142/RS). 5. A execução se processa em favor dos interesses do Exequente quanto à satisfação de seu crédito, afigurando-se prematura e desarrazoada a determinação judicial de suspensão do feito principal sem antes viabilizar à parte credora a busca por bens penhoráveis na sede da devedora, sobretudo se restaram frustradas as tentativas de localização de numerário e bens penhoráveis. 6. Recurso parcialmente conhecido e provido apenas para determinar a expedição de Mandado de Busca, Penhora e Avaliação de Bens a ser cumprido por Oficial de Justiça na sede da Agravada. (Acórdão 1691258, 07351705420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. INSOLVÊNCIA DE FATO. ARTS. 835, 866 E 921, III, CPC. REDUÇÃO DE 30% PARA 10% SOBRE O FATURAMENTO. FALTA DE RAZOABILIDADE DO PEDIDO DE NOMEAÇÃO DO PRÓPRIO SÓCIO-ADMINISTRADOR DA EMPRESA EXECUTADA COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial que deferiu o pedido de penhora do faturamento da parte ré em 30% e indeferiu o pedido de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário. 2. A norma prevista no art. 835, inc. X, do CPC, determina ser possível a penhora do valor do faturamento obtido pela devedora. Com efeito, o art. 866 do CPC possibilita a referida constrição se o devedor não tiver outros bens ou, se os tiver, forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito. 3. No entanto, a penhora sobre o faturamento de pessoa jurídica é medida excepcional. 3.1. Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou os seguintes requisitos para o seu deferimento: a) o devedor não deve ser titular de bens ou, se os tiver, devem ser de difícil expropriação ou insuficientes à satisfação da pretensão do credor; b) tenha havido indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 4. No caso dos autos, verifica-se que o percentual fixado para a penhora, em 30% do faturamento da empresa, se mostra excessivo. É necessária a redução da percentagem para 10%, sob pena de prejudicar o bom andamento das atividades da empresa. 5. Em relação ao pedido do agravante de nomeação do próprio sócio administrador da empresa executada como administrador-depositário, tal pedido é desprovido de razoabilidade e utilidade prática para o credor. 5.1. Conforme art. 866, § 2°, do CPC, não existe qualquer impedimento para que o encargo seja exercido pelo próprio sócio administrador da empresa executada, mas tal situação não é recomendável, já que estaria sendo nomeado o representante legal da própria devedora, que está inadimplente até a presente data. 6. Agravo interno prejudicado porquanto o agravo de instrumento se encontra em condições de julgamento de mérito. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1331984, 07523107220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Em relação à alegação de que não foram esgotadas as medidas constritivas, e, portanto, os autos não poderiam ser arquivados, entendo que o credor poderá indicar bens à penhora para que o processo volte a tramitar. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. Do mesmo modo, não está presente o perigo da demora, pois o credor poderá indicar novas medidas para a constrição do patrimônio do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora